Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Fraude à execução. Ocorrência. Bloqueio de valores. Impenhorabilidade. Valor inferior a 40 salários-mínimos. Não comprovação da origem. Má fé Demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
II – Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada consiste em aferir se os valores bloqueados são passíveis de penhora.
III – Razões de decidir
3. O art. 792, inc. IV do CPC/2015 dispõe que “A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.”.
4. No caso, restou evidente que, embora ciente da existência de ação que poderia lhe reduzir à insolvência, a devedora dispôs da totalidade de valor recebido a título de indenização, impossibilitando a penhora e satisfação do crédito, motivo pelo qual o juiz a quo reconheceu a fraude à execução.
5. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora.
6. Cumpre consignar que o limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no não é absoluto, serve como parâmetro para garantir o mínimo existencial do devedor.
7. Na espécie, o ato de blindar o patrimônio dentro da família para fugir de sua responsabilidade perante os credores evidencia a má-fé da devedora, motivo pelo qual cabível a penhora dos ativos financeiros.
IV – Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, inc. IV; CPC, art. 833, inc. X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1237251, 07262750920198070001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 11/3/2020; TJDFT, Acórdão 1907573, 0717898-76.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1128841, 20160020398954AGI, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19/09/2018; TJDFT, Acórdão 1924569, 0729241-69.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18/09/2024.